Tribunal: CARF
Processo: 13074.725634/2021-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13074.725634/2021-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.941 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MARTIN GEORG ENNO RUDOLF CLARUS THEIMAR BROMBERG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 147/152) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 134/137) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
20/23 e 123/128), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário
2018, por compensação indevida de imposto de renda retido na fonte (20%). O lançamento foi
cientificado em 11/11/2020 (e-fls. 129). Na impugnação (e-fls. 07/14), foram abordados os
seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Imposto de Renda Retido na Fonte.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 134/137):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Fiska - IRPF
Ano-calendário: 2018
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13074.725634/2021-90
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.941 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13074.725634/2021-90

COMPENSAÇÃO DO IRRF. SÓCIO ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA.
CONFIRMAÇÃO DA NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. GLOSA
MANTIDA.
Nas hipóteses em que o beneficiário dos rendimentos for sócio e administrador da fonte
pagadora, a dedução do IRRF no IRPF será condicionada à comprovação efetiva do
recolhimento do imposto de renda retido na fonte pela empresa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 28/01/2022 (e-fls. 142/143) e o recurso voluntário
(e-fls. 147/152) interposto em 25/02/2022 (e-fls. 144), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta recurso no prazo legal.
(b) Imposto de Renda Retido na Fonte. Na DIRF ano-calendário 2018, entregue
pela fonte pagadora, constam valores declarados no código 0561 –
rendimentos do trabalho assalariado. O IRRF, código 0561, dos meses de
janeiro a dezembro de 2017, foram confessados na DCTF. O imposto retido
pela fonte pagadora no valor de R$ 265.363,73 referente à Empresa Técnica e
Participações Bromberg Ltda, inscrita no CNPJ sob número
01.553.741/0001-62 e a quantia de R$ 88.831,33 referente à empresa
Monteberg Administração e Participações Ltda, inscrita no CNPJ n°
43.537.976/0001-00, deve ser integralmente levado ao ajuste como dedução
do imposto devido, devendo ser declarada incorreta a glosa de por ser medida
da mais lídima justiça. Todas as declarações foram transmitidas à RFB
conforme determina a legislação em data anterior ao recebimento desta
intimação, razão pela qual deveriam ter sido analisadas no momento da
emissão da notificação e, portanto, no cálculo do imposto devido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Conversão do julgamento em diligência. O recorrente sustenta que as DIRFs,
DCTFs, PER/DCOMPs e recolhimentos constantes do sistema informatizado da Receita Federal
comprovam que os valores informados como retidos na sua declaração de ajuste anual (R$
265.363,73 e R$ 88.831,33) foram retidos e pagos mediante recolhimento ou compensação pelas
fontes pagadoras (01.553.741/0001-62 e 43.537.976/0001-00) antes do lançamento fiscal.
Com a impugnação, o recorrente apresentou PER/DCOMPs (e-fls. 24/107) das
empresas 01.553.741/0001-62 e 43.537.976/0001-00.
Com as razões recursais, carreou aos autos PER/DCOMPs (e-fls. 279/292), DIRF
(e-fls. 163/178 e 293/306) e DCTFs (e-fls. 174/276 e 312/399) das empresas em questão.
Nas razões recursais, sustenta que a comprovação da quitação dos valores retidos
é feita pela compensação do IRRF 0561-07, bem como pelo recolhimento de DARF.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.941 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13074.725634/2021-90

A apresentação dos documentos em questão é insuficiente, eis que se impõe a
verificação do sistema informatizado da Receita Federal para se apurar se as DIRFs, DCTFs,
PER/DCOMPs e DARF em questão não foram retificados, bem como para se esclarecer se as
compensações restaram ou não homologadas.
Diante disso, cabe converter o julgamento em diligência para que a Receita
Federal responda aos seguintes quesitos a envolver as fontes pagadoras no período objeto do
presente lançamento:
a) as DIRFs de e-fls. 163/178 e 293/306 constam do sistema informatizado ?
Houve retificação da DIRF em relação ao código 0561? Tendo havido
retificação, detalhar eventuais alteração a envolver o Sr. MARTIN GEORG
ENNO RUDOLF CLARUS THEIMAR BROMBERG, bem como elaborar
tabela a explicitar alterações nos totais mensais relativos ao imposto retido
código 0561.
b) as DCTFs de e-fls. 174/276 e 312/399 constam do sistema informatizado ?
Houve retificação de DCTF a envolver os débitos código de receita 0561 ?
Tendo havido retificação a envolver débito 0561, elaborar tabela a explicitar
alterações para o débito código 0561.
c) DARF(s) mencionado(s) em DCTF(s) a quitar debito(s) código(s) da receita
0561 consta(m) atualmente do sistema informatizado ? Tendo havido
retificação de DCTF ou DARF a envolver débito 0561, explicitar
desdobramentos.
d) as DCOMPs de e-fls. 24/107 e 279/292 constam do sistema informatizado ?
Houve retificação de DCOMP a envolver as compensações atinentes aos
débitos 0561 ? Tendo havido retificação a envolver débito 0561, elaborar
tabela a explicitar alterações a envolver débito compensado código 0561.
e) qual a atual situação das compensações informadas nas DCOMP(s) atinentes
aos débitos 0561 ? (no que toca aos débitos 0561: corre prazo para
homologação tácita ? houve homologação expressa ou tácita ? há despacho
decisório ? há lide administrativa ou judicial ? etc).
f) os totais mensais informados em DIRF para o código da receita 0561
correspondem aos informados para o mesmo código como débito em DCTF ?
Elaborar tabela, inclusive a ponderar influência de eventuais retificações.
g) os totais mensais informados em DIRF para o código da receita 0561
correspondem aos informados para o mesmo código como débito compensado
em DCOMPs? Não havendo correspondência, esclarecer se DCTF indica
DARF a quitar diferenças, bem como se há confirmação do DARF indicado no
sistema informatizado. Instruir resposta com tabela, inclusive a ponderar
eventuais retificações.
Destaque-se a necessidade da preservação do sigilo fiscal, de maneira que
documentos referentes às fontes pagadoras a serem eventualmente anexados pela Receita Federal
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.941 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13074.725634/2021-90

ao presente processo devem conter apenas os dados e/ou informações relacionados aos
esclarecimentos desta diligência fiscal, omitindo-se os demais.
O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 477
DF CARF MF
Original